Tribunal: TJMT
Processo: 1009993-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009993-38.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ELEN CRISTIANE BRAGA WURZIUS - CPF: 801.838.591-20 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CELESTE BASSO VIEIRA - CPF: 157.975.460-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISPIM DE SOUZA - CPF: 163.227.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LEOPOLDINO DE FRANCA - CPF: 255.174.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA NETO - CPF: 429.460.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 537.228.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENER TAVARES FERNANDES - CPF: 429.446.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CESAR DE SOUZA - CPF: 792.433.209-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Elen Cristine Braga Wurzius em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega o vício da omissão aos artigos 7o e 843 § 2o do CPC, sob o argumento de que a legislação processual civil garante que a defesa da meação da embargante pode envolver também a redução do débito do cônjuge a fim de lhe assegurar até mesmo o direito de preferência no pagamento do débito se restar inferir à meação, para garantir-lhe a integridade do bem indivisível.

Assegura que há diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a fungibilidade dos embargos à execução com os embargos de terceiro para o interesse jurídico da cônjuge-embargante defender a meação, inclusive discutindo o débito do cônjuge-meeiro.

Afirma que a embargante se utilizou dos embargos de terceiro quando tomou conhecimento da constrição judicial referente ao imóvel que exerce condomínio indiviso com o seu cônjuge Marcos Wurzius, e, portanto, perfeitamente assegurado os embargos de terceiro para a defesa da sua meação, incluindo a discussão sobre o limite do débito do seu cônjuge.

Assegura que a embargante pode defender a integridade do patrimônio do casal penhorado nos autos da execução pelo agravado, e que o acórdão ignora solenemente a jurisprudência pacífica do STJ quanto à fungibilidade dos embargos de terceiro e embargos à execução.

Defende que a perícia contábil possui o propósito de estabelecer os limites da dívida do cônjuge Marcos Wurzius e, por conseguinte, os limites da penhora sobre o imóvel do casal, relevando o indeferimento da prova como cerceamento de defesa, nos termos do art. 489, § 1o IV e VI do CPC.

Alega ainda o vício da omissão aos artigos 7o e 8o c/c 357 II do CPC e art. 23 do CPC/73 c/c art. 6o do Decreto-lei 4.657/1942, sob o argumento de que o título executado pelo agravado rege-se pelas disposições do CPC de 1.973 e em seu art. 23, vigente para o título executivo judicial em questão, era explicito ao vedar a solidariedade na condenação da sucumbência. Contudo, a execução de sentença do agravado foi promovida em face do cônjuge da embargante sob o regime da solidariedade, conjuntamente com os demais vinte e três devedores, tendo sido ignorada a violação ao art. 357 II do CPC na decisão saneadora a respeito da necessidade prova pericial contábil para dirimir a controvérsia sobre o
quantum debeatur
da execução em face da inexistência da solidariedade da cobrança da execução do agravado.

Ao final, pugna pela atribuição dos efeitos modificativos dos embargos e por consequência, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a produção da prova pericial contábil, reconhecendo o direito da embargante discutir os limites do débito do cônjuge Marcos Wurzius ante a inexistência de solidariedade no direito de cobrança do título executivo pelo agravado.

Por fim, prequestiona a matéria suscitada no recurso.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 112118975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De proêmio, e para melhor compreensão dos vícios apontados pela embargante, transcrevo “
ipsis litteris
” os pedidos que foram realizados na peça do agravo de instrumento (id. 90013988):

a)

O art. 843, caput e §2o do CPC, assim como a súmula 134 do STJ e precedente do STJ no julgamento do AgInt no AREsp 1.127.248/PE garantem ao cônjuge a proteção da sua meação. E na forma do art. 7o do CPC, a proteção da meação da Agravante abrange também a busca do valor correto de avaliação do imóvel penhorado, assim como o valor correto do débito do seu cônjuge (Marcos Wurzius);

b)

A decisão agravada viola os arts. 7o c/c 357, II e 843, caput e §2o do CPC, assim como a súmula 134 do STJ e precedente do STJ no julgamento do AgInt no AREsp 1.127.248/PE, representando descumprimento do acórdão do Agravo de Instrumento 1009900-46.2019.8.11.0000 praticado pela decisão agravada, erigindo cerceamento de defesa da Agravante na proteção de sua meação com a produção da prova pericial de avaliação do real valor de mercado do imóvel penhorado pelo Agravado

c)

A perícia contábil é indispensável para corrigir o valor do débito executado em face do cônjuge da Agravante (Marcos Wurzius) e vinculado à penhora sub judice, para cumprir adequadamente a disposição do art. 23 do CPC1973 e o precedente do STJ no julgamento do REsp 1.648.576/RS, reconhecendo ausência de mora até o momento, em vista da nulidade da execução sob regime de solidariedade, ou, eventualmente, a aplicação das penalidades do art. 475-J do CPC1973 e fluência dos juros de mora a partir do decurso do prazo da intimação para o cumprimento voluntário da sentença.

De pronto, não conheço da matéria afeta a fungibilidade
invocada
dos embargos à execução com os embargos de terceiro, pois a tese está sendo ventilada
pela primeira vez, e em sede de decisão integrativa.

Logo, não há falar que o acórdão ignorou a matéria ou posicionamento do STJ, posto que se trata de verdadeira inovação recursal.

Em relação alegação do vício de omissão decorrente do interesse jurídico da embargante abranger a limitação da execução em que figura seu cônjuge como executado e
a omissão decorrente da perícia contábil, não encontra guarida.

No acordão restou devidamente esclarecido de que a meação da embargante foi devidamente assegurada pelo douto magistrado, uma vez que ao receber os embargos de terceiro, uma vez que suspendeu os atos expropriatórios do imóvel penhorado.

Restou evidenciado que não houve descumprimento da decisão proferida no RAI 1009900-46.2019.8.11.0000, e que inclusive neste recurso interposto pelo executado Marcos Wurzius (cônjuge da embargante), fora deferida
a realização de nova perícia para avaliação do bem penhorado, qual seja, o imóvel matriculado sob no. 1.504 do CRI da Comarca de Rondonópolis, tendo sido rechaçada a tese de cerceamento de defesa,
verbis
:

“
Observo que a agravante pleiteia a realização da prova pericial para a avaliação do bem, contudo, como a própria recorrente alega em suas razões, no cumprimento de sentença da ação de execução no. 10934-21.2006.811.0003, o executados Marcos Wurzius e outros interpuseram o RAI 1009900-46.2019.8.11.0000, em que foi deferido o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado.

Para que não paire dúvida, transcrevo a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA ENTRE A PERÍCIA OFICIAL E A DO ASSISTENTE TÉCNICO - FUNDADA DÚVIDA NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - ART. 873, III, DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

Foi realizada a avaliação judicial do imóvel penhorado, em 08/11/2018, ocasião em que o Oficial de Justiça Avaliador atribuiu-lhe o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ao passo que os Agravantes juntaram Laudo de Avaliação particular, realizados por imobiliária e corretor de imóveis, em 13/02/2019, atribuindo ao imóvel penhorado o valor total de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Tal fato, por si só, já incute neste julgador dúvidas sobre qual avaliação mais se aproxima do valor de mercado, havendo relevante discrepância nos valores apurados. Havendo discrepância de valor atribuído por um perito especializado na questão e o valor atribuído pelo perito judicial, leva-se à conclusão de que, efetivamente, existe fundada dúvida em relação ao real valor do imóvel
(TJMT, RAI 1009900-46.2019.8.11.0000)

Ter-se-ia uma prova pericial apenas para resguardar o valor do bem referente à meação da agravante, sem que os executados daquela ação pudessem dela servir, ou vice-versa?

Ora, se no processo em que o imóvel está penhorado já houve a determinação para a realização de nova avaliação, de se questionar qual seria o resultado prático para realização de outra perícia nos embargos de terceiros.

A recorrente sequer trouxe argumento capaz de atribuir qualquer prejuízo da nova avaliação ser confeccionada nos autos no 10934-21.2006.811.0003, apenas tece comentário de que nos embargos de terceiro a prova pericial não poderia ter sido negada, se restou demonstrada a necessidade de reavaliação do imóvel no RAI 1009900-46.2019.8.11.0000.

Entendo que andou bem o douto magistrado ao indeferir o pedido, sob o fundamento de que “
o caso dos autos não se amolda aos argumentos (faticos-juridicos) aventados da parte embargante
” (id. 90013989)”
(id. 108587987 – negritei)

Além disso, na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre o indeferimento da prova pericial contábil,
vejamos:

“
Em relação ao pedido de realização de prova pericial contábil, insta salientar que não possui lógica jurídica. Admitir eventual questionamento da própria dívida executada, seria de forma transversa um mecanismo de quem não é parte no processo opor-se a execução.

A legislação processual civil é expressa ao consignar que a pretensão do cônjuge, nos embargos de terceiro, se restringe a defesa da posse de bens próprios ou de sua meação, nos exatos termos do art. 674, §2o, inc. I, do CPC.”

(id. 108587987)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de agravo.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022